Tribunal: TJDFT
Processo: 0711489-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711489-55.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO ALVES VIEIRA AGRAVADO: APROMVIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DA CHACARA 140/1 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JUNIO ALVES VIEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por APROMVIP – ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DA CHÁCARA 140/1 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES: “O requerido pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita para eximir-se do pagamento dos honorários periciais alegando hipossuficiência – ID 113761742. O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Ao pleitear o benefício, o requerido se limitou a acostar aos autos documentos insuficientes à cabal comprovação de alegada hipossuficiência. Dos documentos juntados, consta o contracheque do requerido – ID 113761743, o qual, em hipótese alguma, indica hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício postulado. Portanto, apesar das alegações do requerido, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça a JUNIO ALVES VIEIRA. Intimem-se as partes para procederem ao depósito da primeira parcela referente aos honorários. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para iniciar os trabalhos nos termos da decisão de ID 110735607.” O Agravante sustenta que o rateio dos honorários periciais alcança metade de sua remuneração líquida de R$ 9.541,34 e, por conseguinte, compromete seu sustento e de sua família. Salienta que juntou aos autos perícia realizada em outro processo que constatou a regularidade da obra, de maneira que caberia à Agravada arcar com a prova pericial determinada pelo juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98, § 5o do CPC, suspendendo a exigibilidade tão somente quanto aos honorários periciais”. Preparo recolhido (IDs 34400776 e 34400777). É o relatório. Decido. Em princípio, o réu que não pleiteia a gratuidade de justiça na contestação deve justificar, no momento em que requer o benefício posteriormente, a modificação da situação financeira experimentada desde então, o que não se verifica na espécie. Ademais, o fato de a despesa processual com a prova pericial comprometer de maneira substancial a remuneração do Agravante em um único mês não justifica a concessão da gratuidade de justiça. Ressalte-se que o § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil permite o parcelamento de “despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Essa parece ser a alternativa mais apropriada à espécie, na medida em que o Agravante percebe remuneração que realmente não autoriza a concessão do benefício legal, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator